Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS JÁ EXISTENTES À ÉPOCA DA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO ALIMENTANTE. IRRELEVÂNCIA.

1. Uma vez estabelecida a obrigação alimentícia, determinadas circunstâncias poderão autorizar a sua revisão, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil. Ou seja, a pretensão revisional, como no caso dos autos, depende de comprovação acerca da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos.

2. A constituição de nova família, no caso concreto, não se presta para justificar a pretensão revisional, uma vez que tal circunstância já existia quando fixados os alimentos e, portanto, não representa uma modificação do quadro fático.

3. As dívidas contraídas pelo próprio alimentante também não podem, em regra, legitimar a redução do valor da obrigação, sob pena de se transferir ao alimentando o ônus econômico pelos débitos do seu provedor, mormente em se tratando de dívidas relacionadas à própria obrigação alimentícia.

4. Diante da ausência de demonstração de modificação das circunstâncias, ensejando a alteração das condições financeiras do alimentante, inviável o acolhimento do seu pedido de revisão da obrigação alimentícia.

5. Recurso conhecido e improvido.